Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-38.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002265-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 222.541.308-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FLAVIO JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 064.808.948-71 (AGRAVANTE), RICARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 223.502.268-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO –
DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO PARA ESTABELECIMENTO MESMO PROPRIET
Á
RIO
–
INOCORR
Ê
NCIA DO FATO GERADOR PARA INCID
Ê
NCIA DO ICMS
–
AUS
Ê
NCIA DE TRANSFER
Ê
NCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL
–
JULGAMENTO ADC 49/RN
–
INCONSTITUCIONALIDADE
–
MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS PARA EXERC
Í
CIO 2024
–
RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDIC
Á
RIOS PENDENTE DE CONCLUS
Ã
O AT
É
A DATA DA DECIS
Ã
O DE M
É
RITO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEFERIU A ANTECIPA
ÇÃ
O DE TUTELA RECURSAL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
deferiu a antecipação de tutela recursal

e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a
alegada necessidade

de
reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por
ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO e FLÁVIO JUNQUEIRA FRANCO

em face da decisão monocrática proferida
pelo relator que deferiu
a antecipação de tutela recursal postulada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo
j
uízo da
Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031181-90.2023.8.11.0041, determinou que a parte impetrada se e abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de gado entre as propriedades rurais da parte impetr
ante, ora agravante.

A parte agravante sustenta, em síntese, a
não ocorrência de fato gerador, assim como violação da Súmula n. 166 e do Tema n. 1.099, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada
,
para
que seja reestabelecido os efeitos da decisão liminar proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Contrarrazões ao agravo interno no Id.
205012155
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida-se de
agravo interno interposto por
ANA PAULA LOPES POLESELLI JUNQUEIRA FRANCO e FLÁVIO JUNQUEIRA FRANCO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator que deferiu a antecipação de tutela recursal postulada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031181-90.2023.8.11.0041, determinou que a parte impetrada se e abstenha de promover a cobrança ou exigência de recolhimento de ICMS nas operações de transferência de gado entre as propriedades rurais da parte impetrante, ora agravante.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante pretende a
reformada a decisão monocrática agravada
,
para que seja reestabelecido os efeitos da decisão liminar proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, em recente julgamento da ADC n. 49/RN, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

Na ocasião do julgamento dos embargos de declaração, foi reconhecida também a modulação dos efeitos temporais para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais
pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.04.2021). Vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS
DA MESMA PESSOA JURÍDICA
. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO
ICMS .
MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a
não-incidência
prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de
creditamento
do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício
financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.
Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
”

(STF, ADC 49 ED, Relator Min. Edson
Fachin
, Tribunal Pleno, Julgado em 19
.
4
.
2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-08-
2023 PUBLIC
15
.
8
.
2023)
.

[
s
em destaque no original].

Diante de tais premissas
, somente não há incidência de ICMS para as transações entre as propriedades do mesmo contribuinte somente a partir de
1º.
1.2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de julgamento da decisão de mérito (29.4.2021).

No caso, a ação originária foi impetrada apenas em 1
8
.8.2023, com o deferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem em 2
3
.8.2023, ou seja, posteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 49/RN, razão pela qual não há qualquer ilegalidade em eventual cobrança do ICMS nos casos em que há transferências entre as propriedades do mesmo contribuinte até 31.12.2023.

Desse modo
, nesta esfera de cognição sumária, tenho que o Estado de Mato Grosso demonstrou a existência dos requisitos (probabilidade do direito e o perigo da demora) para a concessão do efeito suspensivo, porquanto não restou evidenciada, à época da impetração do
writ,
qualquer ilegalidade praticada pelo Fisco, não podendo a parte agravante ser impedida de efetuar a cobrança durante o período permitido.

Ademais
, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O
–
A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA JUR
Í
DICO-TRIBUT
Á
RIA
–

DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO PARA ESTABELECIMENTO MESMO PROPRIET
Á
RIO
–
INOCORR
Ê
NCIA DO FATO GERADOR PARA INCID
Ê
NCIA DO ICMS E FETHAB
–
AUS
Ê
NCIA DE TRANSFER
Ê
NCIA DE PROPRIEDADE OU ATO MERCANTIL
–
JULGAMENTO ADC 49/RN
–
INCONSTITUCIONALIDADE
–
MODULA
ÇÃ
O DOS EFEITOS PARA EXERC
Í
CIO 2024
–
RESSALVADOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDIC
Á
RIOS PENDENTE DE CONCLUS
Ã
O AT
É
A DATA DA DECIS
Ã
O DE M
É
RITO

–
EMBARGOS DO ESTADO ACOLHIDOS, EM PARTE.

1. A atribui
çã
o de efeitos infringentes aos embargos de declara
çã
o
é
poss
í
vel, em hip
ó
teses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omiss
ã
o, a contradi
çã
o ou a
obscuridade, a altera
çã
o da decis
ã
o surja como consequ
ê
ncia necess
á
ria.

2. O STF julgou improcedente o pedido formulado na ADC n. 49/RN, e declarou a inconstitucionalidade da incid
ê
ncia do ICMS sobre opera
çõ
es de transfer
ê
ncia de bens ou mercadorias entres os estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, modulou os efeitos, para que a decis
ã
o tenha efic
á
cia
“
pr
ó
-futuro
, a partir do exerc
í
cio
financeiro de 2024, ressalvados
os processos administrativos e judiciais pendentes de conclus
ã
o at
é
a data de publica
çã
o da ata de julgamento da decis
ã
o de m
é
rito, que se deu em 29/04/2021
”
.

(N.U 1015714-42.2021.8.11.0041, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 26
.
2
.
2024,
Publicado
no DJE 08
.
3
.
2024)
.

[
s
em destaque no original].

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
MANDADO DE SEGURAN
Ç
A PREVENTIVO
–
LIMINAR INDEFERIDA PELO JU
Í
ZO A QUO
–
OPERA
ÇÃ
O DE TRANSFER
Ê
NCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIET
Á
RIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERA
ÇÃ
O
–
AUS
Ê
NCIA DE CIRCULA
ÇÃ
O DE MERCADORIA
–
INOCORR
Ê
NCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (S
Ú
MULA N.
º
166 DO STJ)

–
PRETENS
Ã
O DE SALVO CONDUTO PARA
EVENTO FUTURO E INCERTO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
CIRCUNST
Â
NCIA F
Á
TICA N
Ã
O
DEMONSTRADA
–
DIREITO LIQUIDO E CERTO N
Ã
O VIOLADO
–
DECIS
Ã
O MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de seguran
ç
a, necess
á
rio se mostra a presen
ç
a dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.
º
, II, da Lei n.
º
12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2. Nos termos da s
ú
mula n.
º
166 do STJ
“
n
ã
o constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”
. Embora seja ilegal a cobran
ç
a de ICMS nos casos de transfer
ê
ncia de gado de um estabelecimento para outro, sem a mudan
ç
a de titularidade do bem, para viabilizar a concess
ã
o de Mandado de Seguran
ç
a de natureza preventiva, necess
á
rio que a amea
ç
a ao direito l
í
quido e certo do direito j
á
tenha se concretizado no passado ou esteja na imin
ê
ncia de se materializar, com a pr
á
tica de atos preparat
ó
rios pela autoridade administrativa.

3. N
ã
o
é
admitido o ajuizamento de mandado de seguran
ç
a preventivo, com a pretens
ã
o de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto,
sob pena
de impedir a autoridade de exercer o Poder de Pol
í
cia.

4.
Recurso conhecido e desprovido, decis
ã
o mantida
”
.

(N.U 1024171-21.2023.8.11.0000, C
Â
MARAS ISOLADAS C
Í
VEIS DE DIREITO P
Ú
BLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo, Julgado em 02
.
4
.
2024,
Publicado
no DJE 05
.
4
.
2024)
.

[
s
em destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por oportuno
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024